Tribunal: TJSP
Processo: 0002982-81.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002982-81.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante FABIO LEONARDO VIEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas nos autos, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002982-81.2020.8.26.0520 -Voto no 35.467
2
Agravo em Execução no 0002982-81.2020.8.26.0520
Comarca de São José dos Campos
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.467
Agravo em execução Falta disciplinar de natureza grave
Posse de aparelho celular
Recurso objetivando a
absolvição por fragilidade probatória Inadmissibilidade
Provada
suficientemente
a
conduta do sentenciado,
incompatível com a disciplina do cárcere - Falta grave
devidamente caracterizada
Correto o entendimento
externado na decisão guerreada. Recurso não provido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Fábio Leonardo Vieira, nos autos da Execução Penal no
0004082-13.2016.8.26.0522, contra a r. decisão que reconheceu a
prática de falta disciplinar de natureza grave, determinou a regressão ao
regime fechado e declarou a perda de 1/3 (um terço) do tempo remido
(fls. 24/25).
Irresignado, recorre. Postula, em síntese, a
absolvição por fragilidade probatória.
Regularmente processado o recurso, a MMa.
Juíza a quo manteve a decisão guerreada, manifestando-se a douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002982-81.2020.8.26.0520 -Voto no 35.467
3
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do agravo.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Emerge
dos
autos
da
Execução
no
0004082-13.2016.8.26.0522 que o agravante praticou falta disciplinar de
natureza grave, consistente na posse de aparelho celular e, após regular
apuração em sindicância administrativa, foi homologada pela MMa. Juíza
das Execuções Criminais, que declarou a perda de 1/3 (um terço) dos
dias remidos e determinou a regressão ao regime fechado (fls.271/272).
A decisão está correta, porquanto a falta
disciplinar imputada ao agravante, noticiada na Comunicação de Evento
no 417/2019 e Portaria no 1.079/2019, apresenta-se bem demonstrada
não somente pelo boletim de ocorrência (fls.234/235) e auto de exibição
e apreensão (fls.236), mas também pelos depoimentos uníssonos e
convincentes prestados pelos funcionários do estabelecimento prisional
Umberto Martins Pires (fls. 242) e Tiago dos Reis (fls. 243) no sentido de
que, no dia dos fatos, durante procedimento de ronda no pavilhão VIII
identificaram que o sentenciado tentava esconder algo numa meia,
momento em que solicitaram a ele a entrega do referido objeto,
logrando êxito em encontrar aparelho de telefonia celular.
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os funcionários não tinham motivos
para incriminar o agravante, se ele não tivesse mesmo na posse de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002982-81.2020.8.26.0520 -Voto no 35.467
4
objeto ilícito dentro da unidade prisional; já porque prestaram
depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais,
de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já porque
não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão
para desprestigiar agentes públicos quando prestam contas de suas
atividades.
Bem a propósito, esta Augusta Corte de Justiça
já se decidiu que: “No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
agentes penitenciários, importante ressaltar que na condição
de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do
dever funcional, com a observância aos preceitos legais, são
merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa
há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos
autos.” 1
Já
o
agravante,
durante
a
sua
oitiva
administrativa, nega os fatos narrados pelos funcionários, sob a alegação
de que o aparelho de telefonia celular não lhe pertencia e estava saindo
do dormitório quando os agentes ordenaram que parasse e, ato
contínuo, foi revistado e nada foi encontrado, nem em sua cama. Disse,
ainda, que o referido objeto estava num local onde existem vários
buracos utilizados pelos outros detentos para esconder os telefones
celulares, tendo sido apreendidos 07 aparelhos naquele dia, mas
somente a ele foi imputada a falta disciplinar, mesmo havendo mais
1 - TJSP - Apelação Criminal no 0005303-91.2012.8.26.0028, 1a Câmara Criminal Extraordinária, Rel. Des. Luis Augusto de
Sampaio Arruda, j. em 04.05.2016, vu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002982-81.2020.8.26.0520 -Voto no 35.467
5
presos na cela (fls. 247).
Nada se alegou de concreto ou se demonstrou
que pudesse comprometer a veracidade dos depoimentos dos agentes de
segurança penitenciária, razão pela qual merecem subsistir como
elementos demonstrativos da desobediência por ele perpetrada, a
recomendar mesmo a imposição da sanção correspondente.
Esqueceu-se, o agravante, de que disciplina e
respeito são valores a serem observados sempre, durante a execução da
pena, erigindo-se, inclusive, como fatores de avaliação do mérito para
sua consecução de benefícios dentro do processo de ressocialização, haja
vista o disposto no artigo 1o da Lei de Execução Penal.
Nesse ponto, importante consignar que a
conduta de ingresso de telefone celular, sem autorização legal, em
estabelecimento prisional está bem tipificada como crime no artigo 349-
A do Código Penal, de modo que os fatos se amoldam perfeitamente aos
ditames dos artigos 50, inciso VII, e 52, ambos da Lei de Execução
Penal, devendo ser inegavelmente classificados como falta disciplinar de
natureza grave.
Ademais, em relação ao delito do artigo 349-A
do Código Penal, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“A intenção essencial do legislador, ao editar a
Lei no 11.466/2007, é impedir a comunicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002982-81.2020.8.26.0520 -Voto no 35.467
6
preso com outros apenados ou com o ambiente
externo,
buscando-se
dificultar
que
o
mesmo
continue, de qualquer forma, colaborando com novas
práticas
criminosas.
A
apreensão
do
aparelho
celular, com ou sem chip, ou de qualquer elemento
necessário ao seu funcionamento caracteriza a
conduta descrita na Lei de Execuções Penais como
falta grave, devendo ser penalizada, para que a
finalidade da legislação supracitada seja respeitada, bem como para se afastar a
possibilidade de que as peças do telefone móvel
sejam divididas entre os presos, sendo agrupadas
apenas quando necessário”.2
Correta, portanto, a r. decisão objurgada,
porquanto restou bem demonstrada a infração disciplinar perpetrada
pelo agravante, não havendo se falar em absolvição por fragilidade
probatória.
Por outro lado, o cometimento de falta grave
realmente impõe sanções disciplinares e a perda dos benefícios
adquiridos durante o desconto da pena ao condenado, em consonância
com a Lei de Execução Penal, tais como: a regressão ao regime prisional
mais severo (art. 118); a interrupção do lapso temporal para progressão
de regime (arts. 112 e 118); a proibição de saídas temporárias (art.
125); a perda parcial dos dias remidos (art. 127).
2 HC 190884/RS, 5a Turma, Relator Gilson Dipp, j. 05/11/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002982-81.2020.8.26.0520 -Voto no 35.467
7
Contudo, os efeitos decorrentes da falta grave
perpetrada pelo agravante, reconhecidos na r. decisão objurgada, não
foram objeto de impugnação pela Defesa, de modo que esta Corte de
Justiça se abstém de pronunciar-se a respeito, em reverência ao princípio
devolutivo (tantum devolutum quantum appelatum).
Destarte, por estar bem configurada a infração
disciplinar de natureza grave, exsurge imperioso o desprovimento do
recurso.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso,
consideram-se,
desde
já,
prequestionadas
as
matérias
debatidas nos autos, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator